Tribunal: TJMT
Processo: 0057318-94.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AUTOR(A):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REU(S):

JEFERSON FERREIRA GOMES
MARCELO BEDUSCHI
OTTO MARQUES DE SOUZ
A

Vistos,
I.
Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através de seu Procurador Coordenador do NACO, Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, em desfavor de Jeferson Ferreira Gomes (Prefeito Municipal de Comodoro/MT), imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 89, caput, da Lei n. 8.666/93, Marcelo Beduschi e Otto Marques de Souza, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 89, parágrafo único, da lei n. 8.666/93 combinado com artigo 29, do Código Penal.
Estando pronto para o recebimento da denúncia. O Ministério Público pugnou pela remessa dos autos à autoridade judiciária de primeiro grau, haja vista que o querelado Jeferson Ferreira Gomes praticou, supostamente, os crimes enquanto ocupava o cargo de Prefeito da cidade de Comodoro. Ademais, com o julgamento da AP 937-QO, pelo Supremo Tribunal Federal, o foro por prerrogativa de função somente se justifica quando o crime for cometido no exercício do cargo e tenha relação direta com a função desempenhada, isto é, a conduta criminosa deve guardar relação com as atribuições do cargo público. Ainda, que o requerido não ocupa mais o referido cargo eletivo, é elementar reconhecer que o sobredito investigado perdeu o foro por prerrogativa de função que detinha perante está Corte de Justiça.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através de seu Procurador Coordenador do NACO, Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, em desfavor de Jeferson Ferreira Gomes (Prefeito Municipal de Comodoro/MT), imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 89, caput, da Lei n. 8.666/93, Marcelo Beduschi e Otto Marques de Souza, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 89, parágrafo único, da lei n. 8.666/93 combinado com artigo 29, do Código Penal.
In casu
, é de conhecimento geral que
Jeferson Ferreira Gomes
não concorreu às eleições municipais realizadas em 2020 e, portanto, desde 1o de janeiro de 2021 não se encontra na chefia do Poder Executivo Municipal de Comodoro.
Como se sabe, desde o julgamento da AP 937-QO, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, restou assentado que o foro por prerrogativa de função se justifica somente quando, em relação ao crime cometido pela autoridade, estejam conjugados simultaneamente dois elementos: 1) o exercício do cargo e 2) a relação direta com a função desempenhada, vejamos:
“Ementa: PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. SUPOSTAS INFRAÇÕES PENAIS QUE TERIAM SIDO PRATICADAS NOS ANOS DE 2003 A 2006, QUANDO O ORA AGRAVANTE EXERCIA CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL NO PARANÁ. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares
“aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.

2. Na presente hipótese, as supostas infrações penais tipificadas no artigo 319 do Código Penal, e no artigo 1o, inciso V da Lei no 9613/98, teriam sido praticadas por LUIZ HILOSHI NISHIMORI, nos anos de 2003 a 2006, quando exercia o cargo de Deputado Estadual no Paraná.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Pet 7674 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 29-03-2019 PUBLIC 01-04-2019).
Igualmente, no mesmo entendimento de que o foro por prerrogativa de função
“exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública, o término de um determinado mandato acarreta, por si só, a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato, praticado nesse intervalo.”
(QO na APn 874/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 03/06/2019).
Deste modo, é forçoso reconhecer que não possui foro por prerrogativa de função, devendo o feito ser encaminhado à primeira instância.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal,
acolho
a cota da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento da presente Ação Penal, e determino a sua remessa ao Juízo da Vara Criminal da Comarca da Comodoro, para que a
persecutio
tenha o normal e legal desenvolvimento.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.